Tribunal: TJSP
Processo: 0014864-77.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Peticionário surpreendido por policiais militares trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito, para fins de comercialização, 7 porções de crack (1,11 g) e 49 porções de cocaína (66,629 g). Pleito almejando o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Impossibilidade. Configurada situação de flagrância a partir de elementos concretos colhidos

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Peticionário surpreendido por policiais militares trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito, para fins de comercialização, 7 porções de crack (1,11 g) e 49 porções de cocaína (66,629 g). Pleito almejando o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Impossibilidade. Configurada situação de flagrância a partir de elementos concretos colhidos durante a investigação policial e a instrução processual. Policiais militares que realizavam patrulhamento rotineiro, em ponto notoriamente conhecido pelo comércio espúrio, quando visualizaram o peticionário a bordo de uma bicicleta, o qual, ao perceber a presença da equipe policial, tentou desviar da viatura e fugir. Caracterização da fundada suspeita acerca da prática delitiva, em situação de flagrante delito, tendo em vista a posterior apreensão de porções individualizadas de cocaína e crack tanto na posse direta do peticionário, quanto no interior de sua residência. Entrada no domicílio devidamente autorizada pela genitora do peticionário, conforme por ela confirmado em juízo. Elementos fáticos e probatórios já analisados, inclusive por este E. Tribunal, em sede de apelação. Via que não se presta como "terceira instância" de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Tese de nulidade sequer sustentada pela defesa do peticionário durante as alegações finais ou, ainda, por meio de recurso de apelação. Revisão criminal improcedente.